Tribunal: TJBA
Processo: 8061907-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061907-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ERRO DE PREMISSA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, afastou a fixação de honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, sem apreciar a alegada omissão quanto à distribuição da sucumbência fixada na sentença, a qual havia reconhecido sucumbência mínima do réu apesar do parcial provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da sucumbência fixada na sentença; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca, em substituição à tese de sucumbência mínima do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão de apelação deixa de se manifestar sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, apesar de a matéria ter sido devolvida ao Tribunal, configurando omissão relevante.

4. O julgamento dos primeiros embargos incorre em erro de premissa ao analisar a controvérsia sob a ótica de honorários recursais, quando a insurgência dizia respeito à sucumbência fixada na sentença.

5. A imprecisão técnica na redação dos embargos não afasta o dever do julgador de apreciar a matéria efetivamente devolvida.

6. O réu não sucumbe em parte mínima, pois o autor obtém êxito em pedido relevante (exclusão de registro no SCR/SISBACEN), o que afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. A procedência parcial dos pedidos caracteriza sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional das despesas e honorários, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação, nos termos do §14 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de manifestação sobre a sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O erro de premissa no julgamento de embargos anteriores autoriza a atribuição de efeitos infringentes. 3. A procedência parcial de pedido relevante afasta a sucumbência mínima e impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca. 4. A sucumbência recíproca determina a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 85, §§1º, 2º, 11 e 14; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8061907-79.2024.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo embargante JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR e embargado BANCO CBSS S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator